Tribunal: TCU
Processo: 017.667/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação solidária em débito e multa, em sede de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais do SUS repassados pela Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju/SE a estabelecimentos de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina, nesta fase processual, recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1668/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do presente recurso de reconsideração, em razão da preclusão consumativa, nos termos do art. 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. esclarecer o recorrente de que a oposição reiterada de embargos de declaração ou demais recursos com nítido caráter protelatório implica o recebimento de futuras impugnações dessa espécie como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do art. 287, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal e poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, nos termos da jurisprudência desta Corte de Contas; e 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente.